Tribunal: STF
Processo: Pet 3923
Classe: Pet
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-13
Data de publicação: 2007-06-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATVA. LEI
   8.429/1992. NATUREZA JURÍDICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
   PREFEITO POSTERIORMENTE ELEITO DEPUTADO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
   PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO.
   INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO
   JUÍZO DE ORIGEM.
Deputado Federal, condenado em ação de
   improbidade administrativa, em razão de atos praticados à época
   em que era prefeito municipal, pleiteia que a execução da
   respectiva sentença condenatória tramite perante o Supremo
   Tribunal Federal, sob a alegação de que: (a) os agentes políticos
   que respondem pelos crimes de responsabilidade tipificados no
   Decreto-Lei 201/1967 não se submetem à Lei de Improbidade (Lei
   8.429/1992), sob pena de ocorrência de bis in idem; (b) a ação de
   improbidade administrativa tem natureza penal e (c) encontrava-se
   pendente de julgamento, nesta Corte, a Reclamação 2138, relator
   Ministro Nelson Jobim.
O pedido foi indeferido sob os seguintes
   fundamentos:
1) A lei 8.429/1992 regulamenta o art. 37,
   parágrafo 4º da Constituição, que traduz uma concretização do
   princípio da moralidade administrativa inscrito no caput do mesmo
   dispositivo constitucional. As condutas descritas na lei de
   improbidade administrativa, quando imputadas a autoridades
   detentoras de prerrogativa de foro, não se convertem em crimes de
   responsabilidade.
2) Crime de responsabilidade ou impeachment,
   desde os seus primórdios, que coincidem com o início de
   consolidação das atuais instituições políticas britânicas na
   passagem dos séculos XVII e XVIII, passando pela sua implantação
   e consolidação na América, na Constituição dos EUA de 1787, é
   instituto que traduz à perfeição os mecanismos de fiscalização
   postos à disposição do Legislativo para controlar os membros dos
   dois outros Poderes. Não se concebe a hipótese de impeachment
   exercido em detrimento de membro do Poder Legislativo. Trata-se
   de contraditio in terminis. Aliás, a Constituição de 1988 é clara
   nesse sentido, ao prever um juízo censório próprio e específico
   para os membros do Parlamento, que é o previsto em seu artigo 55.
   Noutras palavras, não há falar em crime de responsabilidade de
   parlamentar.
3) Estando o processo em fase de execução de
   sentença condenatória, o Supremo Tribunal Federal não tem
   competência para o prosseguimento da execução.
O Tribunal, por
   unanimidade, determinou a remessa dos autos ao juízo de
   origem.